Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO CONJUNTA DE DOIS PATRONOS. DIVISÃO DE TAREFAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE DEFERIU RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL E SUSTENTAÇÃO ORAL. CERTIDÕES INSERIDAS NO PROCESSO. DILIGÊNCIA PROFISSIONAL. OCORRÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO JULGAMENTO COM DUAS SEMANAS DE ANTECEDÊNCIA. REITERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS DESPACHOS. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. PRECEDENTES. RATIO DECIDENDI EXPOSTA NO ACÓRDÃO MANTIDA ÍNTEGRA. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Rejeita-se preliminar de nulidade do acórdão embargado por ausência de intimação de despacho que admite a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, bem como o pedido de sustentação oral, quando verificada a publicação do edital de julgamento com as informações contidas anteriormente e em tempo hábil para o embargante agir diligentemente.
3. Não há omissão quanto à impugnação da gratuidade de justiça quando tal ponto não foi aduzido em sede do recurso de apelação, ocorrendo preclusão temporal.
3.1. O acórdão é claro ao concluir que houve atuação conjunta do embargante e da embargada, dois patronos de escritórios distintos, inclusive de Estados-membros distintos, havendo relação de parceria profissional, sem verificação de hierarquia, sendo proporcional a divisão equânime dos honorários contratuais.
3.2. Não há contradição no que tange à referência a honorários sucumbenciais de precedente colacionado no acórdão, na medida em que se mantém a razão da decisão no tocante à divisão de tarefas e atuação dos patronos, mantendo-se na íntegra o fundamento do acórdão.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada
7. Preliminar de nulidade processual rejeitada e Embargos de declaração desprovidos.